Tribunal: TJMT
Processo: 1005405-37.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005405-37.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[GLAUCIO LOPES PRATES - CPF: 664.729.380-91 (RECORRENTE), MURILO SAMORANO MEDINA - CPF: 041.801.851-05 (ADVOGADO), LISIANE FLORES PRATES - CPF: 716.308.640-72 (RECORRENTE), SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 18.622.215/0001-00 (RECORRIDO), FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - CPF: 275.375.838-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VALIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971/STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O julgamento monocrático é válido quando amparado em precedente qualificado ou jurisprudência dominante.

2. A inversão da cláusula penal em favor do consumidor é admissível quando prevista apenas contra ele no contrato.

3. O atraso injustificado na entrega de imóvel configura dano moral indenizável.

4. A restituição das parcelas pagas deve ser integral na hipótese de rescisão por culpa da incorporadora.

5. A ausência de condenação específica afasta o interesse recursal quanto à restituição da comissão de corretagem.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA
interpõe agravo interno (Id 346287877), no qual requer a reforma da decisão monocrática, sustentando a nulidade do julgamento singular, o reconhecimento da prescrição trienal quanto à restituição da comissão de corretagem, o afastamento ou, subsidiariamente, a limitação da cláusula penal aplicada, a exclusão da condenação por danos morais ou a redução do quantum indenizatório.

GLÁUCIO LOPES PRATES e LISIANE FLORES PRATES, em contrarrazões (Id 352187895), pugnam pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação de multa e pela condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026